Tribunal: CARF
Processo: 10820.720573/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720573/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.963 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
GERALDO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011, 2009
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO.
DÉBITO PENDENTE.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se não
elidido o fato que lhe deu causa dentro do prazo determinado por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes (Suplente).

Relatório
O presente litígio originou-se em decorrência do indeferimento à opção pelo
Simples Nacional. Foram emitidos dois termos de indeferimento, nos 00.04.11.95.54 e
00.02.65.79.96, ambos registrados em 13/5/2011:
- O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.04.11.95.54,
refere-se à solicitação de opção feita em 03/01/2011, nos autos, às fls. 09 e 14 do e-processo.
- O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.02.65.79.96,
refere-se à solicitação de opção feita em 6/1/2009, nos autos, à fl.10 do e-processo.
O contribuinte, inconformado com os indeferimentos, encaminhou, em 13/6/2011,
a manifestação de inconformidade de fl.02, alegando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720573/2011-14
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720573/2011-14

Em janeiro de 2011 o requerente verificou no site da receita federal as pendências da
empresa impeditivas de adesão ao Simples Nacional. Na ocasião havia duas restrições, a
primeira referia-se a lista n° 000000001 de débitos previdenciários e, a segunda,
relacionada ao município.
O requerente com estas informações verificou junto à receita quais pendências
constavam na lista n° 000000001, o qual foi informado que constavam os seguintes
atrasos no parcelamento previdenciário referente à Lei n° 11.941/2009: períodos de
apuração, 30/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 29/10/2010 e 30/11/2010. O requerente
ao gerar os DARFs para o pagamento das referidas pendências se equivocou no
preenchimento da guia e trocou o número do código, o que acarretou certa discrepância
no pagamento. O requerente somente tomou conhecimento da troca de código com o
termo de indeferimento e já providenciou o REDARF.
O requerente também consultou a fazenda municipal e sanou todas as pendências.
A matéria foi analisada em primeira instância pela DRJ/RJ1, em 4/10/2013, Ac.
12-60161, fls. 23/27, a qual considerou improcedente a manifestação de inconformidade, com
base nos seguintes argumentos:
14. Assim sendo, relativamente à solicitação de opção para o ano-calendário 2011,
restou comprovado que, vencido o prazo para solicitação da opção, em 31/01/2011, o
Contribuinte não havia regularizado as pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, pois a adesão ao Parcelamento da Lei n° 11.941/2009 só ocorreu em data
posterior (22/05/2011).
15. Relativamente à solicitação de opção para o ano-calendário 2009, o Contribuinte, da
mesma forma, limitou-se a alegar ter sanado a pendência, sem trazer quaisquer
documentos aos autos, verificando-se, ainda, através de consulta ao sistema Entes
Federativos, que a pendência remanesce após o prazo para sua regularização.
Devidamente cientificada em 8/1/2014, fls. 36, apresentou Recurso Voluntário em
7/2/2014, fls. 39, argumentando, em síntese:
Foi sanado todas as irregularidades para a opção pelo simples, porém as mesmas não
foram identificadas por lapsos no momento do pagamento das mesmas, algo que fugiu
da ação da empresa, pois tratou-se de um lapso de digitação por parte do funcionário da
instituição bancária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O contribuinte alega que as irregularidades que ocasionaram o indeferimento à
opção pelo Simples Nacional decorreram de um lapso de digitação por parte do funcionário da
instituição bancária.
Tal argumento não pode ser aceito.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720573/2011-14

Primeiro, porque a defesa, além de não especificar qual tipo de erro havia sido
cometido, não apresentou qualquer elemento de prova para sustentar essa alegação.
Velho adágio romano já sentenciava: allegatio et non probatio, quase non
allegatio (alegar e não provar é quase não alegar).
Segundo, conforme já destacado no acórdão de primeira instância, o contribuinte
somente aderiu ao parcelamento que absorveu os débitos referentes à IP 000000001 em
22/05/2011, fls. 16/19. Posteriormente, portanto, ao prazo previsto na legislação vigente para
regularizar as pendências (31/01/2011).
Nesse sentido, estabelecia o art. 7o da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de
2007, vigente à época dos pedidos:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
(...) (Grifei)
Relativamente à solicitação de opção para o ano-calendário de 2009, destaque-se
ainda a informação constante no acórdão da DRJ/RJ1 no sentido de que, de acordo com consulta
ao sistema Entes Federativos, ainda permanecia a pendência após o prazo para sua regularização.
Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital